Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-12.2024.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003260-12.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MATEUS FREITAS - CPF: 061.246.451-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRANI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 390.186.791-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, V e VII, do Código Penal), com cumprimento inicial da pena em regime fechado.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por inexigibilidade de conduta diversa; (ii) desclassificação do delito para constrangimento ilegal (art. 146 do CP), por suposta ausência de animus furandi; (iii) afastamento da majorante da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP); e (iv) readequação da dosimetria da pena, para aplicação de apenas uma causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a possibilidade de absolvição do apelante pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal; (iii) a exclusão da majorante da restrição de liberdade da vítima; e (iv) a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexigibilidade de conduta diversa não se aplica ao caso concreto, pois não há nos autos qualquer prova de que o réu estivesse em situação extrema ou sob coação moral irresistível. O próprio réu apresentou versões contraditórias sobre sua motivação, reforçando a inexistência da excludente.

A desclassificação do delito para constrangimento ilegal é inviável, uma vez que as provas demonstram claramente o emprego de grave ameaça com arma branca e a intenção do agente de subtrair os bens da vítima, configurando-se o crime de roubo.

A causa de aumento de pena pela restrição da liberdade da vítima deve ser mantida, pois a vítima foi obrigada a conduzir o veículo e permaneceu sob poder do réu por tempo juridicamente relevante, além do necessário para a consumação do delito.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando-se o emprego de arma branca como circunstância judicial na primeira fase e a restrição de liberdade como causa de aumento na terceira fase. Não há bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando não há prova inequívoca de coação irresistível ou estado de necessidade justificante.

2. A desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal exige prova robusta da inexistência de animus furandi, o que não ocorre quando há subtração de bens mediante ameaça grave.

3. A causa de aumento da restrição da liberdade da vítima se aplica quando a privação excede o tempo estritamente necessário para a consumação do roubo.

4. É possível valorar uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria e outra na primeira fase como circunstância judicial negativa, sem caracterizar bis in idem.

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP, arts. 24, 68 e 157, § 2º, V e VII; CPP, art. 386, VI."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 953419, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 03/12/2024; TJ-MT, APR 1018232-22.2021.811.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJ 10/05/2023."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de Mateus Freitas, contra sentença editada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses, 03 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal, em regime fechado.

Nas razões recursais (pag. 271/279-PDF), a defesa requer:
a)
absolver o apelante, ante a presença da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa supralegal, nos termos do art. 386, VI, do CPP;
b)
Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do Código Penal, tendo em vista a ausência de
animus furandi
;
c)
seja afastada a majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal (restrição da liberdade), visto que a vítima não foi privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante;
d)
a retificação da dosimetria da pena, aplicando-se o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, de forma a reconhecer apenas uma causa de aumento.

Nas contrarrazões, a acusação é pelo
desprovimento
do recurso defensivo (pag. 297/302-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE, é pelo
improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 23 de junho de 2024, por volta das 18h00min, em via pública, localizada na Rua Sete, Bairro Novo Horizonte, Pontes e Lacerda/MT, Mateus Freitas, com consciência e vontade, mediante dissimulação, grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca) e restrição de liberdade da ofendida, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em:
01 (um) veículo HYUNDAI/CRETA, placa SPG-0G83, 01 (um) aparelho celular Samsung A54, 02 (dois) óculos, sendo um de grau e um de sol, 02 (dois) controles de portão e documentos pessoais
, pertencentes à vítima Irani dos Santos Rodrigues (Boletim de Ocorrência, id. 160586283).

No dia e horário indicados, o denunciado Mateus Freitas planejou um crime de roubo contra a vítima Irani dos Santos Rodrigues, com vistas a subtrair um automóvel, HYUNDAI/CRETA, placa SPG-0G83, no qual ela trabalhava como “uber”.

O réu solicitou uma corrida de uber da vítima Irani dos Santos Rodrigues, saindo do Posto Avenida com destino ao Bairro Novo Horizonte (dissimulação).

No caminho, porém, o increpado anunciou o assalto, ameaçando a vítima com uma arma branca (faca), e a obrigou dirigir até o Assentamento Nossa Terra Nossa Gente.

Ao chegar no local, o denunciado exigiu que a ofendida o levasse até o município de Adrianópolis, sendo que durante todo o percurso, o denunciado ameaçava a vítima com os seguintes dizeres "qualquer movimento que você fizer vou te furar”. Não obstante, antes de chegar no local indicado pelo increpado, ele a obrigou a dirigir até a zona rural, na estrada do pau a pique, de modo que restringiu a sua liberdade.

Adiante, o denunciado tomou a direção do automóvel e passou a conduzir o veículo subtraído, contudo, em um quebra-molas, a ofendida conseguiu saltar do veículo, tendo ela procurado ajuda e noticiado os fatos à Autoridade Policial.

Na sequência, o denunciado abandonou o veículo na estrada e levou consigo, outros objetos subtraídos da vítima.

Durante as diligências nas proximidades do loca do crime, uma equipe da Polícia Civil logrou localizar o réu, sendo que durante as buscas pessoais, encontraram no bolso do denunciado, o aparelho celular subtraído da vítima.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue.

ESTADO DE NECESSIDADE
E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTADIVERSA

Busca a defesa a absolvição do réu nos termos do art. 386, VI, do CPP, alegando a presença da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa supralegal. Para tanto sustenta que
“em que pese antijurídica, não se poderia exigir conduta diversa naquele momento, isso porque, o apelante, estava sendo ameaçado de morte por integrantes da facção criminosa.”
(pag. 273-PDF).

O pedido não prospera. Vejamos.

O estado de necessidade justificante, conforme disposto no artigo 24 do Código Penal, pressupõe que o agente se encontre diante de um perigo real, iminente e inevitável, onde a conduta ilícita seja a única alternativa para evitar um prejuízo mais grave.

O réu Mateus Freitas, num primeiro momento, na fase policial confessou o crime de roubo praticado contra a vítima Irani dos Santos Rodrigues, dizendo que tinha uma dívida com uma casa de câmbio e resolveu praticar o crime parar pagá-la:

“QUE esta morando a mais de 2 anos na Bolívia. QUE estava devendo 100mil pesos bolivianos (14 mil dólares) para o dono da casa de cambio JHIMY LAZARO CARLO e decidiu fazer esse "corre" para levantar o dinheiro para pagar. QUE RAFAEL vulgo "RAFINHA" seu amigo passou o contato da vítima para o interrogado. QUE o interrogado então resolveu roubar o carro da vítima, e informa que não a conhecia apenas tinha ciência de que ela era motorista de aplicativo. QUE confirma ter utilizado uma faca peixeira para intimidar a vítima e pedia calma para a vitima "para deixar o interrogado no lugar solicitado que iria libera-la". QUE o seu intuito era de roubar o carro mesmo mas que não queria assusta-la então não falava sua verdadeira intenção para a vítima. (...) QUE o interrogado informa ter feito isso sem pensar, apenas pensando na sua dívida.”
(pag. 222-PDF).

Em juízo o réu deu versão divergente daquela dada na fase policial. Disse que havia roubado o veículo da vítima para fugir da cidade por temer por sua vida, pois havia sido jurado de morte:

“[...] eu não quis roubar ela não. Eu estava fazendo isso aí porque os ‘cara’ tava querendo matar eu. Eu tava morando lá na Bolívia, eu fui jurado de morte por eles, aí eu fui embora pra lá. Aí eu tava ilegal lá, eu vim pra fazer meu documento pra pegar meu RG, eu tava fazendo meu documento no cartório. Eu vim pra pegar meu RG. Aí meu vacilo foi ter ido na boca de fumo e comprar maconha. Quando eu fui comprar maconha os ‘cara’ queria me enquadrar [...] aí nesse dia eu fui sair correndo da cidade, não queria roubar ninguém não, isso aí foi só pra mim sair fora. Pode perguntar pra vítima, eu não anunciei assalto”.
(pag. 224-PDF).

A inexigibilidade de conduta diversa é legítima quando o agente se encontra em situação que o impossibilita de agir conforme a lei, seja por coação moral irresistível ou por circunstâncias externas que eliminam qualquer possibilidade de escolha.

In casu,
não há nos autos qualquer evidência de que o recorrente estivesse em uma circunstância extrema que legitimasse a prática do crime ou que o impedisse de agir de forma distinta. A defesa não apresentou qualquer elemento autos que pudesse comprovar a nova versão do réu em juízo.

Nesse sentido:

“(...) A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. (...)”
(N.U 1006169-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

“... Inaplicável a causa excludente de culpabilidade sustentada pela defesa, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que não houve a demonstração de que o apelante se encontrava frente a uma situação anormal de resistência à pressão dos fatos que pudesse impedi-lo de agir de forma distinta, em conformidade com a lei. Por outro lado, faltando a demonstração inequívoca do agir intencional [dolo] do apelante em conservar a posse da arma de fogo pertencente a terceiro, para dela dispor como se proprietário fosse, não há como manter o decreto condenatório.”
(TJ-MT - APR: 10182322220218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2023)

Assim, não há provas suficientes para a aplicação do estado de necessidade justificante ou da inexigibilidade de conduta diversa, de modo que inviável o pleito da defesa, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Alega a defesa a ausência de
animus furandi
, devendo o crime de roubo ser desclassificado para o crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do Código Penal.

Inviável o pleito de desclassificação, porquanto o conjunto probatório demonstra a ocorrência das circunstâncias elementares do crime de roubo, amparado nas declarações da vítima em juízo, de que após chegar ao destino foi ameaçada com uma faca pelo réu, momento em que também pediu para que ela seguisse com o carro para outra localidade, vindo a vítima se livrar do acusado após saltar do carro em movimento e pedir socorro.

Corroborando a palavra da vítima temos ainda o testemunho do policial Militar ALTAIR GOMES DE JESUS, que participou da captura do acusado:

“[...] num primeiro momento eu não era da equipe da investigação, trabalhei mais na captura dele que quando já pela manhã a gente teve notícia que após ele abandonar o carro ele foi visto nas imediações, na região rural lá, e montamos uma equipe, eu fiz parte desta equipe porque algumas pessoas moradoras da região tinham visto ele na região, montamos a equipe, o GEFRON já tinha patrulhado, já tinha indícios de que ele estava no local, só não o encontraram. E aí nós começamos a diligenciar naquela região em busca dele, né [...] uma das pessoas que a gente encontrou na região, que era morador, disse que tinha dado ajuda a um rapaz jovem na escolinha que hoje não funciona mais como escola, é casa de um rapaz Luciano que é motorista de ônibus [...] na segunda vez que nós retornamos ao local a gente encontrou o Mateus, ele ainda tentou fugir, correu pro rio, aí ele teve dificuldade porque o rio tava relativamente no meio da cintura, é difícil correr dentro da água, aí ele desistiu da fuga quando a gente deu voz de parada, aí pedimos pra que ele viesse até nós, ele veio, a gente já localizou o celular que era da vítima no bolso dele. Já no local a gente o entrevistou, ele já falou, deu mais ou menos detalhes como tinha acontecido, qual que foi a participação dele nesse roubo e de lá a gente só conduziu ele pra delegacia. Durante o trajeto ele falou que ele tinha praticado o roubo por uma dificuldade financeira que ele tava tendo [...]”.
(pag. 223-PDF).

A simples negativa de autoria por parte do apelante, sem amparo em qualquer elemento dos autos, não é capaz de macular as provas que conduz a sua condenação no crime de roubo majorado.

As provas colhidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação, sendo a negativa do acusado isolada e não guarda qualquer sintonia a ponto de fragilizar a denúncia e as provas em sentido incriminador.

Nesse sentido:

“Se o réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, tenta subtrair os bens da vítima, sua conduta se emoldura no tipo penal de Tentativa de roubo, e não de constrangimento ilegal, revelando-se incabível, portanto, a desclassificação; II – Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal, quando evidenciado o dolo do agente, com a finalidade de apoderamento definitivo da res furtiva, características próprias do delito de roubo, uma vez que a conduta prevista no artigo 146, do CP apenas incide quando restar comprovado que a intenção era, tão somente, constranger a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda; III - Em razão da novatio legis in mellius, Lei nº. 13.654/18, deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, uma vez, que a arma branca não mais configura causa de aumento de pena no crime de roubo.”
(TJMT - APR: 00246002020168110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019).

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

A defesa visa à exclusão da causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas, reconhecidas na sentença, sustentado que
“Pelo que consta dos autos, o apelante anunciou o assalto e constrangeu a vítima a dirigir por determinado tempo. Ocorre que, não foi comprovado o tempo em que a vítima conduziu o veículo.”
. (pag. 276-PDF).

Do mesmo modo, a majorante da restrição de liberdade foi confirmada nos autos, tendo em vista que, de acordo com a própria ofendida, ela permaneceu com o acusado por aproximadamente uma hora, sendo obrigada a permanecer dentro do veículo com o réu por uma longa distância. Durante esse período, dirigiu para ele, depois trocaram de posição, passando o réu para o banco do motorista e ela para o de passageira, até o momento em que conseguiu pular do veículo.

Das circunstâncias em que ocorreu a ação delitiva, denota-se que a restrição à liberdade da vítima, que foi obrigada a dirigir para o acusado, durou um tempo juridicamente relevante, ultrapassando aquele indispensável para a mera consecução do crime.

“Demonstrado pelo conjunto probatório que o agente mantivera a vítima em seu poder por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a execução da empreitada criminosa, não se há falar em afastamento da causa de aumento de pena versada no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 00071679120228130056, Relator.: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 07/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2023)

DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, por fim, o reconhecimento de apenas uma causa de aumento.

No presente caso o juízo sentenciante reconheceu o emprego de arma branca como circunstância judicial na primeira fase e a restrição de liberdade na terceira fase:

“As circunstâncias do delito são negativas já que o crime foi cometido mediante emprego de arma branca. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que “o emprego de arma branca, embora não configure [...] causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base” (STJ, Tema Repetitivo 1.110).

(...)

Considerando as circunstâncias judiciais e uma valorada negativamente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

(...)

Na terceira fase, não há nenhuma causa de diminuição da pena a ser considerada. Há a presença da causa de aumento do emprego de arma branca prevista no §2º, inciso V, do artigo 157 do Código Penal (V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

Assim, aumento a pena em 1/3, ficando o réu condenado à pena 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, cuja pena é definitiva à míngua de outros fatores capazes de alterá-la.”
(pag. 226/227-PDF).

Consoante jurisprudência majoritária, havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na primeira fase, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

Nesse sentido:

“2. Havendo a configuração de mais de uma causa especial de aumento da pena, é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria da pena, enquanto a outra é utilizada na primeira fase do doseamento penal, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime.
(STJ - HC: 953419, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/12/2024)

Desse modo, mantenho inalterada a pena aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025